Tribunal: TJES
Processo: 0001828-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA MORATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO ÍNFIMO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES, que, em sede de apelação, reconheceu o atraso de 14 dias na entrega de imóvel e condenou a construtora ao pagamento de multa moratória de 2% e juros de 1%, além de redistribuir os ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto aos parâmetros de cálculo da multa e a pertinência da sua aplicação diante do atraso mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto ao valor de referência da multa moratória e à data de incidência dos juros; e (ii) verificar se existe contradição ao aplicar multa moratória em razão de atraso considerado ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado define que o cálculo da multa moratória e a incidência dos juros devem seguir os parâmetros contratuais, cabendo a sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão nesse ponto.

A condenação ao pagamento de multa moratória é fundamentada no princípio do pacta sunt servanda, que impõe o respeito às cláusulas contratuais, incluindo penalidades por descumprimento do prazo, ainda que o atraso seja de curta duração.

O entendimento jurisprudencial que desconsidera atrasos ínfimos para fins de indenização por danos morais não se aplica à multa moratória contratualmente prevista, pois esta tem natureza compensatória e decorre do inadimplemento da obrigação.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, conforme orientação do STJ sobre a impossibilidade de rediscutir matéria de mérito em sede de aclaratórios.

Afasta-se o caráter protelatório dos embargos, admitindo-se sua interposição para esclarecimentos considerados relevantes pela parte embargante quanto ao cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O atraso ínfimo na entrega de imóvel não impede a aplicação de multa moratória contratualmente prevista, em razão do princípio do pacta sunt servanda.

A ausência de definição expressa no acórdão sobre o valor de referência da multa e a data de incidência dos juros não configura omissão, quando tais parâmetros estão estabelecidos no contrato e podem ser aplicados na fase de cumprimento de sentença.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001828-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DUARTE FERNANDO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA MORATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO ÍNFIMO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES, que, em sede de apelação, reconheceu o atraso de 14 dias na entrega de imóvel e condenou a construtora ao pagamento de multa moratória de 2% e juros de 1%, além de redistribuir os ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto aos parâmetros de cálculo da multa e a pertinência da sua aplicação diante do atraso mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto ao valor de referência da multa moratória e à data de incidência dos juros; e (ii) verificar se existe contradição ao aplicar multa moratória em razão de atraso considerado ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado define que o cálculo da multa moratória e a incidência dos juros devem seguir os parâmetros contratuais, cabendo a sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão nesse ponto.

A condenação ao pagamento de multa moratória é fundamentada no princípio do
pacta sunt servanda
, que impõe o respeito às cláusulas contratuais, incluindo penalidades por descumprimento do prazo, ainda que o atraso seja de curta duração.

O entendimento jurisprudencial que desconsidera atrasos ínfimos para fins de indenização por danos morais não se aplica à multa moratória contratualmente prevista, pois esta tem natureza compensatória e decorre do inadimplemento da obrigação.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, conforme orientação do STJ sobre a impossibilidade de rediscutir matéria de mérito em sede de aclaratórios.

Afasta-se o caráter protelatório dos embargos, admitindo-se sua interposição para esclarecimentos considerados relevantes pela parte embargante quanto ao cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso ínfimo na entrega de imóvel não impede a aplicação de multa moratória contratualmente prevista, em razão do princípio do pacta sunt servanda.

A ausência de definição expressa no acórdão sobre o valor de referência da multa e a data de incidência dos juros não configura omissão, quando tais parâmetros estão estabelecidos no contrato e podem ser aplicados na fase de cumprimento de sentença.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra o v. acórdão de evento ID. nº 8492520, proferido pel
a egrégia
3ª Câmara Cível, que, em sede de apelação cível interposta por
VITOR DUARTE FERNANDO
contra a
r.
sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais,
deu parcial provimento ao recurso para
reconhece
r
o atraso de 14 dias na entrega do imóvel, condena
r
a
ora
embargante ao pagamento da multa moratória de 2% e juros de 1% ao apelante, e redistribui
r
os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID. 8943552), a embargante alega, em síntese, que:
(i) há omissão no acórdão por não definir o valor de referência da multa e a data de incidência dos juros; (ii) existe contradição entre o reconhecimento de um atraso ínfimo e a condenação ao pagamento de multa moratória; (iii) o ínfimo atraso de 14 dias não deveria ensejar a aplicação de multa, considerando a jurisprudência que desconsidera atrasos mínimos; e (iv) requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para sanar as supostas omissões e contradições apontadas e manter a sentença de improcedência.

Contrarrazões
apresentadas
no evento ID. nº 8970850, nas quais a parte alega que os embargos constituem medida protelatória, pois buscam rediscutir o mérito da decisão de forma indevida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

Extrai-se dos autos que,
em primeiro grau,
Vitor Duarte Fernando ajuizou ação indenizatória contra MRV Engenharia e Participações S.A., alegando descumprimento contratual devido ao atraso na entrega de um imóvel adquirido. No mérito, requereu a condenação da ré em danos materiais e morais.

Em sede de contestação, MRV Engenharia refutou a alegação de atraso na entrega, sustentando que o imóvel foi entregue dentro do prazo contratual, incluindo o período de tolerância pactuado.

A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados pelo autor. Em sede de apelação, a 3ª Câmara Cível do TJES reconheceu um atraso de 14 dias na entrega do imóvel, condenando a construtora ao pagamento de multa moratória de 2% e juros de 1%, nos termos contratuais, além de redistribuir os ônus sucumbenciais, imputando metade das custas processuais a cada parte.

Pois bem. Verifica-se que a alegação de omissão quanto ao valor da multa moratória e a data de incidência dos juros
não merece prosperar, pois o v. acórdão embargado já estabelece que tais parâmetros devem observar os termos contratuais, como se vê:

[...] Por fim, é de sabença acadêmica que
sendo pactuado entre as partes o pagamento de cláusula penal moratória em razão da demora na entrega do imóvel, possível a sua inversão quando prevista exclusivamente em favor da construtora
, hipótese esta que amolda-se ao caso presente (fl. 45), devendo então a apelada ser condenada ao pagamento da multa moratória de 2% e juros de 1% em favor do apelante. [...]

Sendo assim, não há nenhuma omissão, uma vez que na fase de cumprimento de sentença deverão ser aplicadas as previsões contratuais, conforme determinado.

Quanto a alegação de que a condenação pelo atraso de 14 dias contraria o entendimento de que atrasos ínfimos não geram direito a indenizações, observa-se que o acórdão é claro em distinguir que, embora o atraso não justifique indenização por danos morais, a previsão contratual de multa moratória é aplicável, dado o descumprimento do prazo pactuado. Essa aplicação decorre do princípio
pacta sunt servanda
, assegurando ao consumidor o direito de ver respeitados os termos do contrato, inclusive quanto às penalidades previstas para inadimplemento, mesmo que por curto período, como se vê do trecho do acórdão:

[...] A despeito de tal situação, como é cediço,
o descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar.
Desta feita, deve-se analisar caso a caso as peculiaridades de cada situação a fim de aferir se na hipótese ocorreu conjuntura capaz de extrapolar o mero dissabor.

No caso em tela, não verifico condições particulares que evidenciam violação à dignidade do autor, ao passo que
não fora extrapolado de forma excessiva o prazo contratualmente previsto, consubstanciando-se em atraso de apenas 14 (catorze) dias, insuficiente
, por si só, a desbordar dos limites do mero dissabor cotidiano e de efetiva lesão à parte.

Aliás, justamente em razão do ínfimo prazo de atraso na entrega, esta Corte enuncia que
além de indevida a indenização por dano moral, a devolução da taxa de evolução de obra também se mostra descabida
[...]

Não há, pois, qualquer contradição a ser sanada,
uma vez que os
argumento
s
já fo
ram
devidamente analisado
s
no voto condutor do acórdão embargad
o,
tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Embora as questões suscitadas não configurem omissão ou contradição no julgado, entendo que a interposição dos embargos encontra amparo no direito processual para esclarecimentos que a embargante considera pertinentes ao exato cumprimento da decisão. Dessa forma, afasto o caráter protelatório do recurso.

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.